Tribunal: TJDFT
Processo: 0704814-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REGISTRO DO GRAVAME. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. COMPROVADA. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIOLAÇÃO BOA-FÉ CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A propriedade dos bens móveis se transfere pela tradição e, em relação aos veículos automotores, sendo responsabilidade do adquirente a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. Art. 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro.
2. Sendo obrigação do adquirente a transferência, e observando o princípio da boa-fé, é incabível punir o credor fiduciário, impedindo o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão, por conta da inércia do adquirente em transferir a propriedade do veículo dado como garantia. Precedentes.
3. O Código Civil prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente, no caso, perante o DETRAN.
3.1. No caso dos autos, a parte apelante demonstrou a existência do contrato de mútuo de veículos celebrado entre as partes, que o veículo foi dado em garantia ao contrato, a mora e que houve registro no Sistema Nacional de Gravames, inexistindo motivos para não prosseguir com a ação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.